Tribunal: STF
Processo: RHC 211996
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Raniery da Cruz Cittadin Soares interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC n. 598.886/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020).



    2. Na hipótese em análise, o reconhecimento fotográfico do acusado em nível policial foi ratificado em juízo pela vítima de forma precisa, observando-se o contraditório e a ampla defesa. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 664.416 AgR, ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Pretende, em síntese, o reconhecimento da alegada nulidade do reconhecimento fotográfico, em razão da suposta ausência de preenchimento dos requisitos do art. 226 do Código de Processo Penal. 



    O Ministério Público Federal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PRETENSÃO QUE RECLAMA O REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO, INSUSCETÍVEL DE SER REALIZADO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EM SEDE POLICIAL CORROBORADO COM OUTRAS PROVAS EM JUÍZO. IDONEIDADE DA CONDENAÇÃO, MANTIDA EM SEDE DE APELAÇÃO E COM TRÂNSITO EM JULGADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. 



    É o relatório. 



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente. 



    Inicialmente, observo que já ocorreu o trânsito em julgado da apelação nº 0004941-26.2017.8.24.0075, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em 10/06/2021.



    O Supremo concluiu pela inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin; e RHC 187.135 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, cuja ementa transcrevo:



    III A condenação ora questionada transitou em julgado. Com efeito, esta Suprema Corte admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se dá na espécie.



    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desse consagrado entendimento jurisprudencial.



    O Superior Tribunal de Justiça afastou a suposta ilegalidade do reconhecimento fotográfico com os seguintes fundamentos:



    Sobre a matéria, é cediço que a jurisprudência desta Corte era sedimentada no sentido de que: "As disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal se consubstanciam em recomendações legais, e não em exigências, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei." (AgRg no HC n. 394.357/SC, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 4/2/2019) 



    No entanto, em recente entendimento firmado pela Sexta Turma, nos autos do HC n. 598.886/SC, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, fixaram-se as seguintes teses: "1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo." 



    [...]



    No entanto, na hipótese em análise, conforme os excertos acima colacionados, não se verifica a arguida nulidade, pois a condenação está lastreada no reconhecimento fotográfico, realizado na esfera policial e ratificado em juízo pela vítima de forma precisa, observando-se o contraditório e a ampla defesa. (grifei)



    Observo que, ao analisar o termo de reconhecimento e a declaração do ofendido constantes dos autos (eDoc n. 1, fls. 85 e 86), o procedimento probatório exigido para o reconhecimento pessoal, previsto no art. 226 do Código de Processo Penal – garantia fundamental ao exercício da ampla defesa do acusado e, portanto, de observância obrigatória pelos operadores do direito –, foi devidamente observado na fase investigativa, tendo havido a descrição prévia do paciente e constado, no termo de declarações do ofendido (eDoc n. 1, fls. 85), que "nesta delegacia, o policial me mostrou a foto de Ranieri da Cruz Citadin Soares, entre outras e reconheço como o homem que roubou meu celular, sem nenhuma dúvida" (com meus grifos).



    Não vislumbro, desse modo, a ocorrência de ilegalidade do reconhecimento fotográfico do ofendido. Tal conclusão atrai a orientação geral a que aludi primeiramente, no sentido da existência do óbice da condenação transitada em julgado.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator